Tribunal: TJBA
Processo: 8042579-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042579-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
RAQUEL FROES BORGES

AGRAVADO: MELANIA DUQUE DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (
MOUNJARO 15MG
). EXCLUSÃO CONTRATUAL PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE
LEGAL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Mounjaro 15mg
à autora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento
Mounjaro 15mg
, prescrito para tratamento de obesidade grau II; se a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar é válida diante da Lei nº 9.656/1998 e do rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 (art. 10, VI) exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses expressamente previstas, como os antineoplásicos orais, o que não ocorre no caso.

4. A cláusula contratual que restringe a cobertura é válida e está em consonância com a legislação e com a jurisprudência do STJ, sendo abusiva apenas quando contraria hipóteses legais de exceção.

5. O medicamento
Mounjaro 15mg
não integra o rol da ANS, não é antineoplásico nem de uso hospitalar/ambulatorial, inexistindo fundamento legal para impor seu fornecimento.

6. A manutenção da decisão agravada acarreta risco de desequilíbrio contratual e ônus desproporcional à operadora, sem respaldo jurídico.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura de plano de saúde o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, salvo nas hipóteses previstas em lei, não sendo obrigatória a cobertura do medicamento
Mounjaro 15mg
para tratamento de obesidade grau II."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, c, II, g; CPC, art. 931.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.964.771/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 08.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042579-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como recorrente:
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como recorrida:
MELANIA DUQUE DA SILVA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator